Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736965-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD, MACHADO GOBBO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705226-16.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que os autos de origem consistem em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva decorrente do título judicial do processo no 32.159/1997 (atual processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), em que se reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-alimentação aos servidores civis do Distrito Federal desde o momento em que foi indevidamente retirado até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997. No cumprimento individual de sentença coletiva promovido pelos agravados, o agravante apresentou impugnação em que alegou, entre outras questões, a ilegitimidade ativa dos requerentes, já que eles eram policiais civis e filiados ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, de modo que pertencem a categoria especial e não estão abrangidos pelo título executivo decorrente da ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal — SINDIRETA/DF. A impugnação trouxe ainda alegação de excesso de execução, requerendo que o período devido se estendesse até a data da impetração do mandado de segurança, em 28.4.1997. O Juízo de origem inicialmente acolheu a impugnação apresentada pelo agravante e extinguiu o feito por reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes. Contudo, após a oposição de embargos de declaração, reformou a decisão e acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa dos ora agravados. O Distrito Federal afirma que a decisão deve ser reformada parcialmente, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados e a necessidade de limitação temporal do pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e, ao final, o reconhecimento e o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes ou o reconhecimento de excesso de execução. Preparo não recolhido em razão de isenção. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 166523753 dos autos originários): (...) Passo a analisar a preliminar de legitimidade da exequente. Sem razão o ente público. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a exequente, que ocupava o cargo de agente de polícia, na PCDF, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. O fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral. Não é outro o entendimento do STF: EMENTA: MANDADO SE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – OBSERVÂNCIA – REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) – DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 8.030/90 AO PLANO LOCAL – AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem extratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes à Administração Direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio, não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. (...)” (STF – 1a Turma – RE 159.228/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJ de 27/10/1994, pág. 29.168). [grifos nossos] Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Assim, conforme consta nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 151653138) o cargo ocupado pela exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893,in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Logo, com razão o Distrito Federal. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, a partir de 29/06/2009, quando o correto seria aplicar a TR,pois esse é oíndice referido na Lei no 11.960/2009. Todavia, conforme verifica-se na planilha inicial, a exequente utilizou corretamente os índices de correção monetária, de tal modo, não merece prosperar a alegação do executado. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Prossigo. Quanto ao prosseguimento da execução, o ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Logo, tendo em vista que a parte executada alega a ilegitimidade da parte exequente, o que fulmina eventual direito, é necessário aguardar a preclusão desta decisão ou trânsito em julgado de eventual agravo. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão ou a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos exequentes, já que pertencentes à categoria específica dos policiais civis, que possui sindicato próprio. Tem razão o agravante. Para contextualizar a prolação do título judicial exequendo, remonta-se ao Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício alimentação de servidores públicos nos seguintes termos: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o restabelecimento de seu pagamento. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, sendo que o título exequendo não abrange somente os servidores diretos, mas também aqueles servidores da Administração Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. No caso dos autos, observo que os exequentes, à exceção do agravado Claudio Alessandro da Silva, são vinculados à Polícia Civil do Distrito Federal, conforme documentos de ID 158468676 e seguintes. Os exequentes, inclusive, são filiados ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, conforme se verifica das fichas financeiras de IDs 158468676 ao 158468693 que indicam o pagamento de imposto sindical em favor do SIMPOL. Assim, embora haja julgados que reconheçam a possibilidade jurídica de coexistência de dois sindicatos representando a mesma categoria, os exequentes se filiaram ao sindicato dos policiais civis e optaram pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo sindicato autor da ação, não por outro sindicato. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendimento diverso ao exposto conduziria a tratamento privilegiado aos agravados, em detrimento das demais categorias associadas a única organização sindical, de acordo com o limite constitucionalmente previsto: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados. O mesmo raciocínio se aplica ao agravado Claudio Alessandro da Silva, pois, embora não seja vinculado ao sindicato dos policiais civis, ele é integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme indica o documento de ID 158468680 dos autos de origem. Sobre o regramento aplicável à categoria, a Constituição prevê: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (...) Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) § 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (...) (Destaquei) Logo, ao integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é vedada a sindicalização, conforme previsto no art. 142, IV, da Constituição, aplicável à categoria por força do art. 42, § 1o. Assim, também ao agravado Claudio Alessandro falta legitimidade ativa para executar o título executivo judicial, que engloba apenas aqueles que podem ser substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal — SINDIRETA/DF, categoria em que o agravado não se enquadra, pois há na Constituição vedação à sindicalização do bombeiro militar. Embora possível, em tese, a defesa dos interesses da categoria dos bombeiros militares em ação coletiva manejada por associação, o fato é que o título que se pretende executar decorre de ação ajuizada por sindicato. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. O risco de dano, por sua vez, decorre diretamente do prosseguimento da execução promovida por pessoas que não estão abrangidas pelo título executivo. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, considerando a vedação à sindicalização dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e a vinculação dos demais agravados a sindicato diverso, entendo que falta legitimidade ativa aos exequentes, de modo que é necessário o deferimento do efeito suspensivo requerido pelo Distrito Federal para obstar o prosseguimento da execução. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023 11:47:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador